Tribunal: STF
Processo: RE 1250194
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO VINCULADO. BASE DE CÁLCULO. RATEIO DO CUSTO DO SERVIÇO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. CONCEITO ABERTO. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE. 1. A COSIP prevista no art. 149-A da CF é tributo vinculado uma vez que a arrecadação visa custear o serviço de iluminação pública. 2. Sendo tributo vinculado, preponderante é avaliar, para fins de saber se há ou não violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, se os valores globais arrecadados guardam ou não proporcionalidade com os custos totais necessários para a adequada prestação do serviço estatal, uma vez que o STF estabeleceu, em julgamento com repercussão geral, que a base de cálculo da COSIP corresponde ao rateio do custo de iluminação pública municipal entre os contribuintes. 3. Não é possível examinar eventual desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade do tributo levando em conta apenas o aumento de sua alíquota, uma vez que o efeito confiscatório pressupõe a análise de dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro, condições pontuais do mercado e de conjuntura social e econômica. 4. O fato de a lei municipal instituidora da COSIP não descrever o que seria consumidor de energia de ‘alta tensão’ e consumidor de energia de ‘baixa tensão’ não implica violação ao princípio da legalidade tributária, uma vez que se tratam de conceitos técnicos próprios do direito regulatório de regência. 5. A utilização de conceitos abertos na Lei Complementar nº 9/2016 está em consonância com o princípio da praticabilidade no direito tributário que aponta, conforme já veio de reconhecer o STF, para o esgotamento do modelo da tipicidade fechada como garantia de segurança jurídica, devendo ser afastada a ortodoxa legalidade, absoluta e exauriente em razão da complexidade da vida moderna e da necessidade de adaptação das leis tributárias à realidade em constante mudança. 6. Ação direta julgada improcedente” (pág. 470 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; e 150, I e IV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Na verdade, a recorrente limitou-se a demonstrar apenas a transcendência dos interesses subjetivos do processo, bem como a indicar julgado proferido pela Segunda Turma desta Corte, sem a devida demonstração da relevância em relação às questões especificamente discutidas no caso.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, cumpre ressaltar que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “No caso em exame, para persuadir esse Tribunal de que houve violação ao princípio do não confisco e de que não foi observada a capacidade contributiva, a Requerente se limita a afirmar que, individualmente, os contribuintes da COSIP tiveram aumento de até 1.500% e que o total auferido pelo Município passou de R$ 240 mil para R$ 752 mil mensais, mas em nenhum momento comprova (e muito menos alega) que o novo valor global arrecadado seria excessivo, desarrazoado e estaria em desconformidade com os custos totais necessários para a adequada prestação do serviço de iluminação pública no Município de Açailândia, que inclui não apenas o custo da energia elétrica consumida nos pontos de iluminação, mas também as despesas relacionadas ‘a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública’, ex vi do art. 21 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e art. 327 parág. ún. da Lei Complementar Municipal nº 9/2016.
    Ao contrário, a prova que exsurge dos autos, juntada pela própria Requerente em sua peça vestibular, é a de que, antes das mudanças implementadas pela Lei Complementar Municipal nº 9/2016, os valores arrecadados a título de COSIP não eram suficientes sequer para pagar o custo da energia elétrica consumida nos pontos de iluminação (ID 1953966, p. 11), circunstância que reforça, no ponto, a presunção de constitucionalidade do reajuste da COSIP que, a propósito, foi precedido de estudos preliminares e de debates em audiência pública (ID 2565178, p. 12 e 14).
    Portanto, uma vez que o objetivo do reajuste da COSIP foi o de restaurar a equivalência entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal, não é possível dizer que o rateio desses custos (agora redimensionados para valores mais condizentes à adequada prestação do serviço de iluminação pública, em conformidade com as exigências regulatórias) viola o princípio da capacidade contributiva, considerando que o próprio STF – como dito em linhas acima – estabeleceu que a ‘base de cálculo’ da COSIP corresponde ao ‘rateio do custo de iluminação pública municipal entre os contribuintes’ (RE 573.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    [...] 
    Relativamente à alegação de que a Lei Complementar nº 9/2016 teria violado o princípio da legalidade tributária, melhor sorte não assiste à Requerente.
    Com efeito, examinando os arts. 327 a 336 da Lei Municipal em referência, observo que foram descritos de forma satisfatória, em atenção às prescrições do art. 97 do CTN, todos os elementos da obrigação tributária, uma vez que explicitados o sujeito ativo (Município de Açailândia – arts. 327 e 328), o sujeito passivo (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de unidade imobiliária – art. 329), o fato gerador (prestação do serviço de iluminação pública – art. 327 caput e parág. ún.) e o objeto da obrigação (pagar a contribuição, incluída na fatura de energia elétrica, de acordo com os valores previstos no anexo IV da Lei, que fixa o montante da contribuição a partir das classes de consumidores de energia e das respectivas faixas de consumo – art. 330).
    E o fato de o anexo IV da Lei Complementar (que fixa o valor das contribuições de acordo com as classes de consumidores e do respectivo consumo de energia elétrica) não descrever o que seria consumidor de energia de ‘alta tensão’ e consumidor de energia de ‘baixa tensão’ não implica violação ao princípio da legalidade tributária, uma vez que se tratam de conceitos técnicos próprios do direito regulatório de regência e que estão explicitados na Resolução nº 414/2010 da ANEEL que, no seu art. 2º, classifica os consumidores em apenas dois grupos: aqueles ‘com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV’ (inciso XXXVII) e aqueles ‘com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV’ (inciso XXXVIII), sendo intuitivo – por aplicação de critério lógico de interpretação – que os primeiros são os assim denominados ‘consumidores de alta tensão’ e os segundos os ‘consumidores de baixa tensão’. 
    Oportuno pontuar que a hipótese em questão não versa sobre omissão legislativa a exigir interpretação e integração da legislação tributária por meio de analogia (CTN, art. 108, I e §1º) como defende a Requerente. Na verdade, a Lei Complementar nº 9/2016 explicitamente estabelece, por meio do seu anexo IV, que o valor a ser recolhido a título de COSIP deve levar em consideração a classificação do consumidor de energia (residencial, comercial e industrial) e também o tipo de tensão por meio do qual recebe o fornecimento da energia (baixa tensão e alta tensão).
    E ao deixar de pormenorizar na própria lei o que seria ‘baixa tensão’ e ‘alta tensão’ (e também o que deve ser entendido por ‘consumidor residencial’, ‘consumidor comercial’ e ‘consumidor industrial’ – para essas classificações também não há precisa definição no texto legal), o legislador municipal apenas fez uso de conceitos que, apesar de fluidos na lei em sentido estrito, estão densificados na norma regulatória de regência (Resolução nº 414/2010 da ANEEL), permitindo assim, por meio da fixação em lei de conceitos abertos, que a norma impositiva da obrigação tributária possa acompanhar as mudanças técnicas conceituais que eventualmente venham a ser implementadas na norma regulatória (v.g. é possível que, por razões técnicas e/ou regulatórias, o conceito de ‘consumidor comercial’ venha a abarcar outros casos atualmente não previsto ou que se modifique os limites do kV (kilovolt) para fins de enquadramento do fornecimento de energia em ‘alta tensão’ ou ‘baixa tensão’).
    Nesse contexto, a utilização de conceitos abertos na Lei Complementar nº 9/2016 está em consonância com o princípio da praticabilidade no direito tributário [...]” (págs. 472-473 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Por fim, observo que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator